Tribunal: STF
Processo: ARE 1565379
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPENSAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPOSIÇÃO PASSIVA. DISTRITO FEDERAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. CAUSA DE PEDIR. INFECÇÃO BACTERIANA NOSOCOMIAL. IMPERÍCIA E NEGLIGÊNCIA NO ATENDIMENTO DE PACIENTE DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE. IMPUTAÇÃO AO SERVIÇO PÚBLICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS NÃO EVIDENCIADA. PROVA TÉCNICA DIVERGENTE À IMPRECAÇÃO. ELISÃO DA FALHA INVOCADA COMO CAUSA DE PEDIR. PIORA DO QUADRO CLÍNICO DO PACIENTE. COMPLICAÇÃO NATURAL E IMPREVISÍVEL DA ENFERMIDADE. FATO ILÍCITO. OMISSÃO. PRESTAÇÃO IMPERFEITA. INEXISTÊNCIA. NEXO CAUSAL ENTRE A CULPA IMPUTADA AOS AGENTES E O RESULTADO LESIVO. REFUTAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. NATUREZA SUBJETIVA (CF, ART. 37, § 6º). TEORIA FAUTE DU SERVICE PUBLIQUE. CARACTERIZAÇÃO. INOCORRÊNCIA. REQUISITOS AUSENTES. DEVER DE INDENIZAR. REFUTADO. RESPONSABILIDADE CIVIL AFASTADA (CC, ARTS. 186 e 927). APELOS. RECURSO DO RÉU PROVIDO. RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO. SENTENÇA REFORMADA. PEDIDO INDENIZATÓRIO JULGADO IMPROCEDENTE.



    1. Aviada ação indenizatória em desfavor do Estado sob a imputação de falha havida nos serviços públicos fomentados por profissionais de saúde em hospital da rede pública, consubstanciando a falha no descumprimento das normas de higiene no ambiente hospitalar e na imputação de negligência e imperícia durante os procedimentos médico-hospitalares que foram prestados ao paciente, a responsabilidade do ente público é de natureza subjetiva por derivar a ilicitude imputada ao comportamento omissivo debitado ao serviço público por não ter sido fomentado na forma do esperado e exigido, incidindo o Estado em falha na prestação do serviço público (faute du service publique).



    2. Manejada a pretensão indenizatória sob a causa de pedir de que houvera negligência e imperícia no atendimento médico prestado ao autor, materializadas em falhas havidas nos protocolos de higiene em unidade hospitalar da rede pública, resultando em infecção bacteriana tipicamente nosocomial, e no tratamento fomentado por ocasião do tratamento da enfermidade que o acometera, a deflagração da responsabilidade estatal, orientada pela culpa dos profissionais médicos que o atenderam, demanda comprovação da subsistência da falha imputada e do nexo causal enlaçando-a ao desenlace, de modo a viabilizar a perfeita qualificação do havido como evento ensejador da germinação da responsabilidade civil estatal por ato dos agentes públicos (CC, art. 186).



    3. Aferido que, agregados à natureza subjetiva da responsabilidade civil estatal proveniente da imprecação de falha no fomento de serviços prestados em ambiente do nosocômio público, os elementos coligidos, em especial o laudo médico pericial produzido em juízo sob as garantias inerentes ao contraditório, atestam que o paciente obtivera o adequado tratamento, e, sobretudo, que a complicação que experimentara não derivara de falha imputável aos profissionais que o atenderam nem de ausência de assepsia adequada do ambiente hospital, resultando em síndrome de fournier, resta inviabilizado a qualificação de imperícia e negligência imprecadas aos agentes de saúde sob a imputação de que contraíra infecção bacteriana em ambiente nosocomial ante a ausência de nexo enlaçando as intercorrências a falha imputável aos serviços fomentados, porquanto derivaram de evolução possível e compreendida nas manifestações inerentes ao quadro clínico que apresentava.



    4. Não sobejando qualquer falha nos protolocos de higiene do nosocômio público e no tratamento médico dispensado, porquanto a síndrome que acometera o autor não germinara de infecção bacteriana nosocomial e, outrossim, o agravamento do seu quadro clínico decorrera de complicações naturais e imprevisíveis das enfermidades que o afligiam, não subsistindo negligência imputável aos agentes de saúde que o atenderam, inexiste ato ilícito imputável ao Estado e, ademais, nexo enlaçando os serviços à intercorrência havida aptos a qualificarem a prestação como imperita e negligente, nomeadamente porque a ritualística dos profissionais de saúde na prestação dos serviços médicos fomentados ao cidadão no âmbito do nosocômio público fora adequadamente aperfeiçoada, não sobejando nódoas a imprecá-los de imperitos e negligentes.



    5. Diante da hipótese de responsabilidade civil subjetiva, os pressupostos à sua particularização, de acordo com o estampado nos artigos 186 e 927 do Código Civil, são (i) a caracterização de ato ilícito proveniente de ação ou omissão do agente, (ii) a culpa do agente, (iii) o resultado danoso originário do ato (iv) e o nexo de causalidade enlaçando a conduta ao efeito danoso, emergindo dessas premissas normativas que, não evidenciadas falha, qualificada em negligência ou imperícia, na prestação de serviços públicos de saúde fomentados ao paciente, porquanto o tratamento que demandava fora adequadamente prestado, não derivando a intercorrência havida de evento imputável aos agentes de saúde que o assistiram, mas de manifestação inerente ao quadro clínico que apresentava e ao imponderável, não se aperfeiçoam os pressupostos necessários à qualificação da obrigação indenizatória.



    6. Apelação do réu conhecida e provida. Apelação do autor prejudicada. Sentença reformada. Pedidos iniciais julgados improcedentes. Unânime.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, § 6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 1º, III, 5º, CAPUT, I, V e X, 6º, 37, § 6º, 194, PARÁGRAFO ÚNICO, I, 195, 196, 197 e 198, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ’a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.141.648/SP-AgR, Primeira Turma Rel.ª Min.ª Rosa Weber, DJe de 11/10/2018).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CEMITÉRIO MUNICIPAL. VIOLAÇÃO DE SEPULTURA. FURTO DE PEÇAS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE nº 1.139.919/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 17/09/2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.10.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS DECORRENTES DE AGRESSÃO OCORRIDA EM LOCAL DE TRABALHO. SÚMULA 279 DO STF. 1. É inadmissível o extraordinário quando para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, exija-se o reexame das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC, face à inexistência de fixação de honorários anteriormente” (ARE nº 1.037.498/GO-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/05/2018).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 3. A alegação formulada no agravo envolve ofensa reflexa à Constituição. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 803.808/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 21/03/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de agosto de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente